Tribunal: TJDFT
Processo: 0000035-13.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000035-13.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49486602, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de VANTUIR JOSE TAVARES, VICENTE DE PAULO SOUSA, VILMA RIBEIRO DOS SANTOS, WAGNER FRAGA FILGUEIRA, WELLINGTON MENDES LOBATO, WILTON ALVES DE ALMEIDA e ZENILDE OLIVEIRA. Juntou-se, no ID: 4918837 e 49301110, os Ofícios n. 2910 e 2991/2023 da COORPRE, os quais comunicam a extinção pelo pagamento dos requisitórios n.0714924-37.2022.8.07.0000 e 0714923-52.2022.8.07.0000, expedido em favor de VICTOR PEREIRA DE ALENCAR e VICENTE RODRIGUES DA SILVA, respectivamente. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a todos os substituídos (ID: 43127709, 43127677, 43127196, 43127717, 43127733, 43127591, 43127807). A servidora VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES foi excluída da execução (ID: 15118374 - pp. 80/84). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 47575594). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intimem as partes sobre os ofícios (ID: 49188370 e 49301110). Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido de ID: 49486602. Brasília, 18 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador